Tribunal: TJSP
Processo: 2192437-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução de título extrajudicial – expedido mandado de penhora do produto da venda dos cavalos de propriedade dos executados ou, caso não fossem vendidos, de penhora dos próprios animais – ordem judicial que adotou apenas a propriedade como critério de individualização dos bens a serem constritos, sem denominá-los – Certificados De Registro Genealógico

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução de título extrajudicial – expedido mandado de penhora do produto da venda dos cavalos de propriedade dos executados ou, caso não fossem vendidos, de penhora dos próprios animais – ordem judicial que adotou apenas a propriedade como critério de individualização dos bens a serem constritos, sem denominá-los – Certificados De Registro Genealógico Definitivo, expedidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, exibido pelos terceiros, aqui agravados, demonstrando que, ao menos a princípio, os animais não eram de propriedade dos executados indicados no mandado de penhora, pois transferidos em momentos anteriores – impossibilidade de reconhecer o peremptório descumprimento da ordem judicial, que apenas mencionou a controversa propriedade, e determinar a prova das providências acerca do leilão e do depósito do produto da venda – "decisum" mantido – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192437-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
CRIADORES DO CAVALO DE PURO SANGUE LUSITANO – ABPSL e
ISMAEL GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37.878
AGRV.No: 2192437-39.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGVDO. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DO CAVALO
DE PURO SANGUE LUSITANO ABPSL E ISMAEL
GONÇALVES DA SILVA
INTS. : AGROINDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA E OUTROS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de execução de
título extrajudicial expedido mandado de penhora do
produto da venda dos cavalos de propriedade dos
executados ou, caso não fossem vendidos, de penhora
dos próprios animais ordem judicial que adotou apenas
a propriedade como critério de individualização dos bens
a serem constritos, sem denominá-los Certificados De
Registro
Genealógico
Definitivo,
expedidos
pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
exibido pelos terceiros, aqui agravados, demonstrando
que, ao menos a princípio, os animais não eram de
propriedade dos executados indicados no mandado de
penhora, pois transferidos em momentos anteriores

impossibilidade de reconhecer o peremptório descumprimento da ordem judicial, que apenas
mencionou a controversa propriedade, e determinar a
prova das providências acerca do leilão e do depósito do
produto da venda
“decisum” mantido
recurso
improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 5609/5612 dos autos
eletrônicos da execução por título extrajudicial, que
denegou ao coexequente, BANCO DO BRASIL S/A, aqui
agravante, pedido de intimação dos terceiros ISMAEL,
presidente da Associação Brasileira de Criadores de
Cavalo de Puro Sangue Lusitano ABPSL, e da ABPSL,
empresa responsável pelo leilão dos cavalos penhorados
e de propriedade do coexecutado MANUEL, para “comprovar
que adotaram todas as medidas necessárias a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fosse viabilizada a ordem de penhora dos lances do
leilão dos cavalos, especialmente mediante a intimação
tempestiva dos compradores acerca da constrição. Caso o
Sr. ISMAEL GONÇALVES DA SILVA e a Associação não tenham
adotado as cautelas necessárias a viabilizar a penhora
dos lances do leilão, requer sejam eles intimados a
depositar o preço correspondente em juízo, no prazo de
10 (dez) dias, ainda que o façam às suas expensas”
(fls. 5425 dos principais).
2. O agravante afirma que foi deferida a
penhora sobre o produto do leilão de cavalos de
propriedade do executado MANUEL RODRIGUES TAVARES DE
ALMEIDA e/ou da COUDELARIA ROCAS DO VOUGA, ordenando
expressamente o depósito judicial do valor arrecadado
com a alienação. Explicam que o agravo interposto por
MANUEL contra esta decisão foi conhecido em parte e
improvido, pois não caberia a ele defender que os
cavalos pertencem a terceiro.
3. Explica que o leilão foi realizado em
28.04.2018, mas os agravados ABPSL e ISMAEL GONÇALVES
DA SILVA expulsaram os advogados do agravante do evento
em que se realizariam as vendas e, desde então, recusam-
se a cumprir a ordem judicial de depositar os valores
em juízo, limitando-se a argumentar que os cavalos que
participaram do leilão não eram de propriedade de ROCAS
DO VOUGA ou do executado MANUEL. Argumenta, porém, que
a decisão de fls. 4248/4254 já rechaçou a tese de
irregularidade quanto ao destinatário do ofício com
ordem de penhora dos lances, declarando que os cavalos
alienados eram de propriedade do devedor e não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso contra isso, portanto estão preclusas essas
questões, cabendo aos terceiros apenas cumprir a
decisão e depositar o produto da venda em juízo e, a
eventuais terceiros, se prejudicados, promover a ação
cabível.
4. Assim, entende que a decisão agravada
acabou por chancelar o reprovável comportamento dos
terceiros e vai de encontro às decisões anteriores,
tais como a de fls. 3475, que especificou corretamente
o objeto da penhora, qual seja, “o produto do leilão
dos cavalos de propriedade do executado MANUEL e/ou
COUDELARIA ROCAS DO VOUGA a ser realizado no dia 28 de
abril às 17 horas no Centro Hípico de Tatuí” (fls. 16),
havendo, ainda, expressa menção à relação dos cavalos
cujos lances deveriam ser depositados em juízo, além de
fotos dos animais, não havendo margem para enganos ou
dúvidas. Seguem alegando que, primeiro, os terceiros
deveriam ter depositado o valor em juízo, atendendo ao
expresso comando judicial, para, posteriormente, se
discutir se os cavalos vendidos eram ou não de
propriedade dos executados, entretanto, ao revés,
ISMAEL teria se recusado a receber o mandado de penhora
e a relação dos cavalos, sendo descabido acolher a
alegação de que “aos olhos do Sr. ISMAEL e da ABPSL”,
os cavalos pertenciam a terceiro.
5. Ressalta, ainda, que as notas fiscais
juntadas aos autos comprovam as vendas realizadas no
leilão e, havendo expressa ordem de penhora, eventual
pagamento deveria ser direcionado aos autos, sobrepondo-
se à praxe de pagamento direto do arrematante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vendedor,
o
que
cabia
ser
providenciado
pelos
organizadores do evento. Assim, buscam o provimento do
agravo, para deferimento do pedido de fls. 5425 dos
principais, aqui reiterado a fls. 20/21.
6. O recurso foi processado sem pedido
de liminar (fls. 177/178), acusando resposta a fls.
183/189.
É o relatório.
7. Na execução de origem, movida também
pelo BANCO DO BRASIL, aqui agravante, em face de
AGROINDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA. e vários outros
executados, inclusive MANUEL RODRIGUES TAVARES DE
ALMEIDA FILHO e espólio de MANUEL RODRIGUES TAVARES DE
ALMEIDA, a fls. 3475 da origem (fls. 116 deste
instrumento), foi deferida a penhora “sobre o produto
do leilão dos cavalos de propriedade do executado
MANUEL TAVARES DE ALMEIDA e/ou da COUDELARIA ROCAS DO
VOUGA a ser realizado no dia 28 de abril [de 2018], às
17 horas, no Centro Hípico Tatuí”, e “Em caso de
insucesso do leilão, fica desde já deferida a penhora
dos animais”. O respectivo mandado foi expedido, com
expressa ordem de depósito judicial do produto da venda
dos semoventes em juízo, no prazo de 24 horas a partir
do pagamento pelo arrematante (fls. 117). Contra essa
decisão, houve agravo de instrumento manejado pelos
executados, que não foi conhecido quanto à alegação de
que
os
animais
pertencem
a
terceiro,
porque
inadmissível pleitear, em nome próprio, direito alheio,
no resto, sendo-lhe negado provimento (fls. 119/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8. O alegado descumprimento da ordem
judicial pelos terceiros fora objeto da decisão de fls.
3722/3725, que, anotando a gravidade da notícia acerca
do
descumprimento,
assim
determinou:
“intimem-se
novamente os responsáveis pelo leilão dos animais
indicados nessa petição [fls. 3649/3669], por mandado a
ser cumprido por oficial de justiça, para que depositem
integralmente o produto dos leilões em conta vinculada
a este juízo, devendo esclarecer, assim, o motivo do
descumprimento da ordem judicial”.
9. Em resposta, a ABPSL atravessou a
petição de fls. 3845/3849, alegando que o mandado foi
expedido ao CENTRO HÍPICO TATUÍ e que a diligência foi
cumprida em local diverso, o HARAS CASTANHEIRA, bem
como que a ABPSL realizou o evento XXXVII EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAL DO CAVALO PURO SANGUE LUSITANO NO CENTRO
HÍPICO TATUÍ, evento diverso do que realizou o leilão,
portanto não era a responsável pela venda dos animais,
tampouco
intermediou
as
respectivas
operações
financeiras. Seguiu aduzindo que “nem todo o animal que
leve a alcunha 'Do Vouga' será de propriedade dos
executados neste feito” (fls. 192), pois apenas indica
o
criador
no
momento
do
nascimento,
sendo
intransferível e imodificável. Referidas alegações
foram analisadas pela decisão de fls. 4248/4254, que
determinou a intimação da ABPSL para indicar se os
animais penhorados foram alienados no leilão e, se o
caso, depositar em juízo o valor correspondente ou
indicar onde se localizam, determinando registro no
“STUD BOOK” para evitar registro de alienação dos
animais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10. Posteriormente, a fls. 4442/4447, a
ABPSL adicionou que os animais de propriedade de MANUEL
TAVARES DE ALMEIDA estão devidamente bloqueados no
“STUD BOOK” e também para registro de transferência,
indicando que a responsável pelo leilão é a empresa IGS
EVENTOS, de propriedade de ISMAEL. ISMAEL manifestou-se
em seguida, a fls. 4449/4452, reiterando que os animais
que participaram do leilão não eram de propriedade dos
executados e que o evento, na verdade, ocorreu na
COUDELARIA DO CASTANHEIRO, a 1,3km do CENTRO HÍPICO
TATUÍ, admitindo que não recebeu qualquer documento,
pois não estava endereçado a ele ou ao IGS e que era
impossível cumprir a determinação, “visto que, na
exposição, não havia qualquer cavalo de propriedade de
Manuel ou Coudelaria Rocas do Vouga, não havia o porquê
de assinar tais documentos”, sendo também obstada a
entrada do advogado e do tabelião, pois não estavam
trajados
conforme
as
normas
do
evento,
tampouco
possuíam convites. Ressaltou que o valor é pago pelo
comprador direto ao vendedor, cabendo ao leiloeiro
apenas 8% a título de comissão. As manifestações foram
reiteradas em petição conjunta (fls. 5408/5409 dos
autos originários), ressaltando que, “em obediência à
determinação judicial, os animais penhorados encontram-
se
impossibilitados
de
terem
sua
propriedade
transferida para terceiros”.
11. A r. decisão agravada, analisando
essas manifestações, assim anotou:
“Passo a apreciar a petição de fls. 5408/5409,
subscrita em nome do sr. Ismael Gonçalves da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Silva e da Associação Brasileira de Criadores
do Cavalo de Puro Sangue Lusitano - ABPSL,
oportunidade na qual os terceiros reiteraram as
petições de fls. 4449/4452 e 4442/4447.
Inicialmente, cabe rememorar os termos da
decisão
proferida
às
fls.
4248/4254,
oportunidade na qual o Juízo deliberou, dentre
outros temas, o seguinte: a) a presença do
advogado dos exequentes no local do leilão dos
cavalos não é indevida, sendo, além do mais,
ato necessário para o cumprimento emanada pelo
juízo (fls. 4251); b) o acompanhamento do
desenvolvimento dos trabalhos do leilão não é
indevido, desde que restrito ao resguardo dos
interesses dos exequentes e sem prejuízos ao
bom andamento do leilão (fls. 4251/4252); c)
não há irregularidade na intimação do Centro
Hípico de Tatuí, destacando-se que o portador
da ordem do juízo foi encaminhado à presença do
sr.
Ismael,
o
qual
se
apresentou
como
presidente da ABPSL e organizador do evento,
bem como do sr. Nilson, leiloeiro responsável
(fls. 4252); d) os cavalos arrolados às fls.
3472 são de propriedade do executado Manuel,
pelo que houve a manutenção da penhora deferida
sobre os semoventes (fls. 4253); e) a ABPSL
seria a responsável pelo leilão; f) a ABPSL
deveria ser intimada para indicar se os animais
penhorados foram alienados em leilão e, se o
caso, depositar em juízo o valor correspondente
ou indicar onde se localizam, devendo ainda ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimada da penhora deferida às fls. 3722/3725
e para se abster de registrar em seu stud book
qualquer ato de alienação sobre tais bens; g) a
ata notarial de fls. 3981/3989 está em ordem
(fls. 4250/4251). Destaco, ainda, que tal
decisão foi proferida na data de 28/09/2018.
É ainda oportuno destacar o já decidido às fls.
3722/3725,
oportunidade
na
qual
o
juízo
consignou que: a) os responsáveis pelo leilão
deveriam
ser
intimados
para
depositar
integralmente o produto do leilão em conta
judicial
vinculada
a
este
juízo
e
para
esclarecer o motivo do descumprimento da ordem
judicial; b) do mandado de intimação deveria
constar a advertência de que a reiteração na
recusa implicará aplicação da penalidade de
multa, sem prejuízo de outras providências
legais cabíveis, inclusive na seara criminal.
Tal decisão data de 20/06/2018.
Destaco ainda o teor da decisão de fls. 3475,
datada de 26/04/2018, a qual consignou que
deferia a penhora sobre o produto do leilão dos
cavalos de propriedade do executado Manuel e/ou
da Coudelaria Roucas do Vouga a ser realizado
no dia 28 de abril, às 17h, no Centro Hípico de
Tatuí.
Pois bem. Após a prolação de tais decisões, a
ABPSL
se
manifestou
às
fls.
4442/4447,
oportunidade na qual alegou o seguinte: a) na
data de 28/04/2018, oportunidade na qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lavrada a ata notarial de fls. 3981/3989,
estava sendo realizado o evento denominado
'XXVIII Exposição Internacional do Cavalo Puro
Sangue Lusitano', de cunho meramente esportivo;
b) tal evento fora realizado pela ABPSL e o
local do evento foi o Centro Hípico de Tatuí,
entidade civil sem fins lucrativos, que não
promove leilões nem os intermedia; c) houve o
bloqueio no Stud Book de todos os animais
existentes em nome do executado Manuel Tavares
de Almeida, cuja lista encontra-se às fls.
4446; d) não promoveu leilão, tampouco obteve
qualquer produto da comercialização dos animais; e) o leilão foi promovido pela sociedade empresária IGS Eventos, de
propriedade do sr. Ismael, o qual poderá
prestar maiores esclarecimentos a respeito dos
cavalos que participaram do XVII Leilão Luso
Brasileiro, no dia 28/04/2018, realizado na
Coudelaria Castanheiro.
O sr. Ismael, por sua vez, se manifestou às
fls. 4449/4452, oportunidade na qual sustentou,
em suma, que: a) é proprietário da sociedade
empresária IGS Eventos, a qual promoveu o
leilão no evento 'XVII Leilão Luso Brasileiro',
no
dia
28/04/2018;
b)
os
cavalos
que
participaram do leilão não eram de propriedade
de Rocas do Vouga ou do executado, conforme
relação acostada às fls. 4450; c) o evento
ocorreu na Coudelaria do Castanheiro; d) os
profissionais que compareceram ao evento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estavam trajados de forma adequada e não
possuíam convite para o evento, de caráter
privado; d) os valores do leilão são pagos
diretamente pelo comprador aos vendedores, de
modo que nenhum valor fica em posse ou sob
administração
da
sociedade
empresária
que
promoveu o leilão.
Tecidas referidas digressões e respeitadas as
decisões anteriormente lançadas, observo que as
questões relacionadas ao leilão não haviam sido
apreciadas em juízo de cognição exauriente e
com a manifestação exaustiva de todos os
envolvidos para melhor elucidar a questão, pelo
que não há óbice a novas deliberações sobre o
tema.
Ora, muito embora a conduta do sr. Ismael ao
receber a ordem exarada pelo juízo seja de todo
reprovável, não julgo ser o caso de arbitrar
multa em seu desfavor, ou em desfavor da ABPSL,
diante de um suposto descumprimento de ordem
judicial.
Conforme se observa da decisão de fls. 3475, a
penhora foi deferida tão somente sobre o
produto do leilão dos cavalos de propriedade do
executado Manuel e/ou da Coudelaria Rocas do
Vouga.
Muito
embora
o
exequente,
em
sua
petição, tenha arrolado quais cavalos seriam de
propriedade do executado (Dinasty do Vouga,
Jardel do Vouga, Zaza do Vouga, Lâmpada do
Vouga, Jumper do Vouga, Hermoso do Vouga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indote do Vouga, Ídolo do Vouga, Lapela do
Vouga, Amargurinha do Vouga e Jedai do Vouga,
conforme fls. 3472), tal relação não constou da
decisão de fls. 3475, tampouco do ofício que
comunicou a ordem de penhora (fls. 3476).
E, pelo que se vê dos autos, a questão relativa
à propriedade dos animais somente foi deliberada em momento consideravalmente
posterior (decisão de fls. 4248/4254, datada de
setembro/2018), após a manifestação da ABPSL de
fls. 3845/3849, oportunidade na qual esta
informou que, diante dos documentos que possuía
na ocasião, os animais eram de propriedades de
terceiros não integrantes do feito.
Aponto, aliás, que o sr. Ismael, sócio da
sociedade empresária responsável pelo leilão,
também informou que os animais, à época do
leilão, não eram de propriedade do executado ou
da Coudelaria Roucas do Vouga (fls. 4450).
O que se observa, portanto, é que a ordem de
penhora foi clara ao dispor que esta somente
deveria incidir sobre os animais de propriedade
do executado ou da Coudelaria Roucas do Vouga,
sem mencionar exatamente quais cavalos eram
estes. Como, à época dos fatos, não havia
nenhuma deliberação quanto à propriedade dos
animais especificamente considerados, parece-me
inviável considerar o descumprimento de ordem
judicial, uma vez que, diante das informações
disponíveis aos terceiros destinatários da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem de penhora, os animais do leilão não eram
de propriedade do executado ou da Coudelaria.
Repiso que a decisão de fls. 3475 foi clara ao
determinar que a penhora recaía tão somente em
face dos cavalos de propriedade do executado
Manuel e/ou da Coudelaria Rocas do Vouga e que
a decisão de fls. 4248/4254 consignou, ainda,
que os cavalos estavam registrados em nome de
terceiros.
Em outras palavras, com o máximo respeito aos
entendimentos em contrário, não é possível
afirmar peremptoriamente o descumprimento de
ordem judicial, uma vez que os animais do
leilão não eram, aos olhos do sr. Ismael e da
ABPSL, de propriedade do executado.
Isso
não
significa
a
impossibilidade
de
reconhecimento de eventual fraude à execução ou
simplesmente
permitir
que
os
executados
continuem a deixar de pagar o débito - conduta
reprovável que, ao que consta, parece ter sido
a tônica desde o ajuizamento da ação.
O que se quer dizer é que o reconhecimento do
descumprimento da ordem judicial por terceiros,
a par de constituir fato gravíssimo e que
demandaria
severas
sanções,
reclama
prova
robusta a respeito, o que não me parece
existente no caso concreto.
Portanto, o pedido realizado pelo exequente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 5417/5425, consistente na intimação do sr.
Ismael e da ABPSL para comprovar que adotaram o
necessário para viabilizar a ordem de penhora
ou depositar o preço correspondente em juízo,
deve, com a devida vênia, ser indeferido.”
12. Cabe ressaltar, como já bem pontuado
pelo D. magistrado, que o mandado de penhora não
individualizou cada um dos animais a ser penhorado,
apenas constando que deveriam ser objeto da constrição
aqueles de propriedade do executado MANUEL e/ou da
COUDELARIA ROCAS DO VOUGA.
13. Referida lista constou do pedido de
penhora feito pelos exequentes a fls. 3469/3474,
ocasião em que apontaram como sendo de propriedade dos
executados os cavalos: Dinasty do Vouga, Jardel do
Vouga, Zazá do Vouga, Lâmpada do Vouga, Jumper do
Vouga, Hermoso do Vouga, Indote do Vouga, Ídolo do
Vouga, Lapela do Vouga, Amargurinha do Vouga, Jedai do
Vouga e Jordânia do Vouga.
14.
Entretanto,
consoante
os
CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO DEFINITIVO (fls.
3936/39604480/4509),
expedidos
pelo
Ministério
da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os cavalos
Hermoso do Vouga, Indote do Vouga, Ídolo do Vouga,
Jumper do Vouga, Amargurinha do Mito (e não “Do
Vouga”), Dinasty do Vouga, Jordânia do Vouga, Lâmpada
do Vouga e Lapela do Vouga eram, ao menos aparentemente, de propriedade de COUDELARIA MITO
LUSITANO ainda no ano de 2014. Os cavalos Jedai do
Vouga e Jardel do Vouga, ao menos aparentemente, eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de propriedade de THAISA TAVARES DE ALMEIDA, também
desde o ano de 2014. Quanto ao animal Zazá do Vouga,
consta que foi transferida em 2016 do executado MANUEL
TAVARES ALMEIDA FILHO para PEDRO TAVARES DE ALMEIDA,
após o ajuizamento da demanda executiva, mas antes do
cumprimento do mandado de penhora (fls. 3939 da
origem).
15. Com efeito, os animais têm como
criador ou proprietário original o executado MANUEL
TAVARES DE ALMEIDA FILHO, todavia, ao que consta dos
documentos,
realmente
houve
transferência
de
propriedade.
16. Em suma, aos terceiros a quem cabia
apenas cumprir os exatos termos da ordem judicial,
realmente havia aparente óbice, tendo em vista a
divergência acerca da propriedade dos cavalos, único
critério mencionado na ordem judicial, não se podendo
compelir os terceiros a cumprir a determinação legal
apenas com base na lista elaborada pelos próprios
credores. Cumpre acrescer que os exequentes pleitearam
a penhora dos animais, presumindo a propriedade dos
cavalos, trazendo cópias de telas das redes sociais da
COUDELARIA ROCAS DO VOUGA anunciando o leilão dos
mesmos.
17. Ressalta-se, como também constou na
r. decisão agravada, que nada impede a discussão acerca
da eventual fraude nas transferências.
18. Contudo, ainda que a ordem de
penhora tenha sido mantida pela decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4248/4254, realmente é inviável, ao menos neste momento
processual, deferir o pleito do agravante, notadamente,
diante
das
informações
disponíveis
aos
terceiros
destinatários da ordem de penhora, de que os animais
não eram de propriedade do executado ou da Coudelaria
Rocas do Vouga.
19. Assim, irretocável a r. decisão
agravada, fica ela mantida, inclusive por seus fundamentos.
20.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js